Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702867-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS AGRAVADO: AGATHA MIRANDA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joedson Almeida dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0733007-30.2024.8.07.0001. Eis a r. decisão agravada (ID 222243900 da origem): “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” Inconformado, o executado/embargante recorre. Alega que a execução promovida por Ágatha Miranda de Souza tem como base contrato de prestação de serviços advocatícios, no valor original de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), atualizado para R$ 637.771,15 (seiscentos e trinta e sete mil, setecentos e setenta e um reais e quinze centavos), sem a devida comprovação da memória de cálculo. Defende que "a execução deve estar fundada em título executivo cuja obrigação seja certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783 do CPC, requisitos que não foram atendidos na demanda em questão". Aduz, ainda, que "a decisão que resultou na sua soltura não contou com a participação da advogada exequente, de modo que inexiste direito ao recebimento dos honorários cobrados". Sustenta que a manutenção da execução resultará em graves prejuízos patrimoniais, pois já houve determinação de bloqueio de bens, o que compromete sua saúde financeira. Dessa forma, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para suspender a execução. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela recursal, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A princípio, nos termos do artigo 919, §1o, do CPC, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Em que pese a relevância na argumentação do embargante, ora agravante, para o fito de buscar infirmar a exigibilidade do título extrajudicial que lastreia a execução embargada, diante da alegação que o serviço contratado não foi integralmente prestado, certo é que se revela adequado oportunizar o contraditório, bem assim perpassar eventual dilação probatória acerca da alegação, tal como determinado na r. decisão de origem. Nesse sentido, aliás, colha-se os seguintes Aresto desta e Corte Fracionária: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSENTE. REQUISITO LEGAL. NÃO PREENCHIDO. 1. Em regra, nos termos do caput do artigo 919 do Código de Processo Civil, “os embargos à execução não terão efeito suspensivo”. 2. O juiz poderá, a pedido do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução esteja garantida, nos termos estabelecidos no § 1o do art. 919 do CPC. 3. Considerando que não houve garantia da execução, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1765430, 0729111-16.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/09/2023, publicado no DJe: 27/10/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA. NÃO AFASTADA PELA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 1. O artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução.2. Em elucidativo precedente deste Tribunal, destacou-se que “o fato de a parte embargante ser beneficiária da gratuidade de justiça não afasta a necessidade de garantia da execução para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, pois não existe previsão legal neste sentido. (...). A isenção que a legislação processual concede ao beneficiário da gratuidade de justiça é para ajuizar a ação, não abrangendo o depósito ou caução suficiente para garantir a execução (...).” (Acórdão 1680613, 07424351020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023).3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1859764, 0708912-36.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. I – Consoante disciplina o art. 919, §1o, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.II – Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1791901, 0737381-29.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 15/12/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE SOBRE IMÓVEL COM CONTRATO DE OBRA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A efetividade é um dos princípios norteadores do diploma processual. Segundo o art. 4o do Código de Processo Civil – CPC, “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. 2. Em regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, salvo se, a requerimento do embargante, o juiz verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, caput, e §1o, CPC). 3. Não bastam os critérios da tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução; exige-se a garantia do juízo como um requisito adicional, a fim de assegurar o recebimento do crédito se as alegações do devedor forem rejeitadas. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça-STJ consolidou entendimento sobre a comprovação cumulativa dos requisitos para concessão do efeito suspensivo. 4. Não há previsão legal de exceções à necessidade de garantia do juízo em caso de evidência extrema do direito ou perigo elevado de dano. 5. É necessária dilação probatória na instância de origem, sob o crivo do contraditório, para instrução processual sobre eventual inexecução contratual da agravada. 6. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1886660, 0715529-12.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 18/07/2024.) Portanto, ausente requisito cumulativo autorizador da liminar, de rigor negar o pedido, e remeter o exame de mérito ao egrégio colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte Agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator